Tribunal: CARF
Processo: 16327.720206/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720206/2020-69
ACÓRDÃO
3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
ITAÚ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando
omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma (art. 116 do
RICARF). Constatada a não existência de omissão, conhece-se os Embargos,
rejeitando-os. Embargos de Declaração não acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entender inexistente a omissão alegada.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração formalizados pela Fazenda Nacional, opostos
em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-014.120, de 19.03.2024, proferido pela 2a
Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Embargante defendeu que a Turma deixou de enfrentar questão crucial suscitada
pela autoridade fiscal: a acusação de que a contribuinte era apenas formalmente uma
securitizadora.
Os argumentos aduzidos pela Embargante foram os seguintes:
(i)
O Colegiado entendeu que a verticalização de receitas, auferidas como
receitas financeiras sem a incidência de PIS e COFINS, seria uma opção válida
do grupo empresarial. No entanto, a autuação não aborda simplesmente a
tese sobre verticalização de receitas, mas sustenta que a Embargada não
exercia atividade de securitização, apesar de estar formalmente constituída
como tal;
(ii)
A Embargada não exercia atividade de securitização, e sua verdadeira
atividade econômica decorria da aplicação do capital no fundo RT VOYAGER,
devendo as receitas provenientes dessa atividade, portanto, serem
submetidas à incidência do PIS e da COFINS;
(iii)
A Embargada constituía uma securitizadora apenas no plano formal, mas
não no plano material (tese adotada pela autoridade fiscal), sendo que tal
ponto, essencial para o deslinde do feito, não foi efetivamente enfrentado
pelo Colegiado, embora se tratasse de questão central suscitada pela ora
Embargante em contrarrazões ao recurso voluntário;
(iv)
A turma teria incorrido em omissão ao deixar de analisar se o sujeito passivo
efetivamente desempenhava o papel de securitizadora ou se se tratava de
uma securitizadora apenas no plano formal.

A Embargada apresentou petição requerendo rejeição dos embargos de declaração,
por entender que a Procuradoria da Fazenda pretende rediscutir matéria já analisada pelo
acordão embargado, motivada por mera insatisfação com o entendimento firmado, que não
chegou às mesmas conclusões da acusação.
Afirmou que a inexistência da omissão apontada pela Embargante se evidencia sob
ao menos dois aspectos valorativos.
Em primeiro lugar, o argumento da natureza meramente formal da securitizadora
foi expressamente analisado pelo acórdão embargado, a partir de análise de diversos
fundamentos apresentados pela acusação. Inclusive, em razão do argumento apontado pela PGFN
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
3
como omisso, o acórdão embargado afastou a qualificação da multa, concluindo não haver
simulação, por discordar da acusação de que a Embargada possuía natureza apenas formal.
Em segundo lugar, ao tratar da natureza das receitas da Recorrente, foram
destacados dois pontos: (i) houve menção específica por parte do CARF (fls. 3.707), e (ii) o
argumento foi enfrentado pelo Acórdão Embargado quando, após discorrer sobre o papel
desempenhado pela securitizadora, descartou a acusação, defendendo não caber à administração
“determinar qual é a melhor escolha para a pessoa jurídica fazer valer aquilo que afirma ser o
objetivo de sua orientação negocial”, concluindo que ficou comprovado o propósito negocial da
operação.
Em despacho de admissibilidade datado de 17.10.2024, o Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento aos embargos de declaração
opostos pela Fazenda, a fim de que o colegiado apreciasse as matérias relativas à omissão quanto
à simulação, tendo em vista que houve longo e detalhado exame, no acórdão embargado, sobre o
tema, vinculado ao cumprimento dos requisitos de propósito negocial.
A admissibilidade dos embargos concluiu pelo retorno dos autos para
esclarecimentos e/ou integração da decisão. Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para
inclusão na pauta de julgamento, sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

I. Contornos dos Embargos (Acórdão 3302-014.120)
Tratam os autos de Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, oponíveis
quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus
fundamentos, ou omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma (art. 116 do RICARF).
Conforme destacado no Despacho de Admissibilidade, não é função dos embargos rediscutir uma
mesma matéria já discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em
vista de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado, em face a impossibilidade de inovação recursal nos Embargos, por preclusão
consumativa.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
4
No caso, a Embargante apontou vícios de omissão pelo não enfrentamento no
Acórdão 3302-014.120, lavrado em 19.03.2024, de ponto essencial capitulado pela Fiscalização,
qual seja, se a Embargada constituía uma securitizadora apenas no plano formal, mas não no
plano material, que tal ponto se mostra essencial para o deslinde do feito, não foi efetivamente
enfrentado pelo Colegiado, que constituía questão central e suscitado pela ora Embargante em
contrarrazões ao recurso voluntário.
No mérito, o Acórdão foi provido por maioria de votos para cancelar o auto de
infração, nos termos do voto condutor.

II. Do ponto admitido: OMISSÃO
1. O vício apontado
A Fazenda Nacional sustenta que o Acórdão se limitou a afirmar que a verticalização
de receitas, auferidas como receitas financeiras sem a incidência de PIS e COFINS, é opção válida
do grupo empresarial, porém, a autuação também abordou que a Embargada não exercia
atividade de securitização, em que pese estar formalizada como tal. Assegurou que a Embargada
constituía uma securitizadora apenas no plano formal, mas não no plano material, e que tal ponto
é essencial para o deslinde do feito, não enfrentado pelo Colegiado, caracterizando omissão.
Por sua vez, a Embargada refutou que a Procuradoria da Fazenda pretende
rediscutir a matéria já analisada pelo Acordão embargado, por mera insatisfação do entendimento
firmado, que não chegou às mesmas conclusões da acusação, em face à inexistência da omissão
apontada, já que houve menção específica no Acórdão, enfrentado quando, após discorrer sobre o
papel desempenhado pela securitizadora, descartou a acusação defendendo não caber à
administração “determinar qual é a melhor escolha para a pessoa jurídica fazer valer aquilo que
afirma ser o objetivo de sua orientação negocial”, concluindo que restou comprovado o propósito
regulatório da operação.
2. Razões de decidir constantes do Acórdão
Compulsando o acórdão, verifica-se que o Relator transcreveu trechos da decisão
de primeira instância, destacando o resumo da autuação, dentre eles, a constatação de que a
embargada se valeu da constituição meramente formal de securitizadora para excluir da base de
cálculo das contribuições as receitas da verdadeira atividade econômica exercida, a aplicação de
vultosos recursos originados em aumento de capital social, que foi realizado unicamente para
reduzir artificialmente os tributos devidos (fls. 3662).
A decisão de primeira instância tratou do objeto social da ora Embargada e
respectiva subscrição de capital, além do registro contábil do aumento de capital social,
descrevendo a conta contábil que suportou o registro da operação.
Alegou que a aparência formal da securitizadora viabilizou a execução de
planejamento tributário abusivo, fatos simulados para conferir condição verdadeira a aumento de
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
5
capital, mas que visavam atingir resultado diverso daquilo que se espera da decisão econômica,
atraindo norma tributária benéfica, ou seja, a não tributação de receitas pela PIS/Pasep e COFINS.
O ponto fulcral, para a fiscalização, é no sentido de evidenciar que a fiscalizada não corresponde a
aquilo que se espera de sua condição declarada de empresa securitizadora, fazendo análises em
suas demonstrações financeiras, em especial, em torno do aumento de capital.
3. A alegada omissão: A questão se embargada constituía uma securitizadora
apenas no plano formal, mas não no plano material
Em seu voto, a Conselheira Mariel Orsi Gameiro enfatizou, às fls. 3692-3693, tratar-
se de erro na sujeição passiva, não considerando válido o argumento pois a fiscalização “(...) tão
somente afirma que foi deturpada a natureza de instituição securitizadora/seguradora, mantendo-
se as receitas apuradas em sua base, sem, contudo, considerá-las como receitas financeiras.”
Às fls. 3707, o voto condutor fez expressa referência a questão da aparência formal:

Mas, ainda que sejam tais afirmações levadas à frente, razão não assiste à
fiscalização, que sustenta que o contribuinte vale-se de aparência formal
da Itaú Securitizadora, para que os ganhos auferidos com a aquisição das
cotas do fundo RT fujam à incidência das contribuições sociais, tendo em
vista, supostamente carregarem a natureza de receitas financeiras, visando
o escape da tributação das contribuições, considerando que o Decreto
8.426/2015 restabeleceu as alíquotas de PIS e Cofins não-cumulativos
sobre as receitas financeiras, deixando de ser alíquota zero. (Grifei)

Citando textos legais extraídos do Código Civil (de 2016 e de 2002), o voto condutor
traçou considerações sobre “aparência não verdadeira”:

A ideia fundamental presente em ambas as hipóteses é a de aparência não
verdadeira, mas o dispositivo legal não desenvolve o conceito de aparente
ou de não verdadeiro. A dificuldade reside justamente nas inúmeras
maneiras de compreender a contraposição entre verdade e mentira,
realidade e aparência. (fls. 3707).

Mais adiante, o voto condutor tratou de fraude (fl. 3708), descrita no art. 72 da Lei
no 4.502, de 30.11.64.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
6

A própria conceituação legal utilizada no voto expõe o sentido dado na decisão, não
sendo necessário maiores elocubrações em interpretar que uma pessoa jurídica que se utiliza de
uma constituição (no caso, de securitizadora) apenas no plano formal, mas não no plano material,
pratica fraude, à medida que exclui ou modifica as suas características essenciais, objetivando
redução do montante do imposto devido.
Alertou a Relatora que inobstante ambos os institutos ‘fraude’ e ‘abuso de direito’
consistirem na superação à legalidade formal mediante indagação dos motivos e controle da
tutela dos bens do interesse a ser protegido, existem distinções (fls. 3708).

De todo modo, não se deve confundir fraude à lei e abuso de direito à
simulação, que foi a arguição central pretendida pela fiscalização quando
da lavratura do auto de infração e construção do termo de verificação
fiscal, que sem prejuízo da confusão conceitual, apoia-se no descritivo e na
afirmativa de que a operação foi simulada, tendo em vista revestir-se a
securitizadora de mero aspecto formal de seu objeto social.
Indevidamente, portanto, a fiscalização, ainda que de forma superficial,
aponta abuso de direito e aplica a multa qualificada do artigo 44, parágrafo
1o, Lei no 9.430/1996. (Grifei)

Neste ponto, ao apontar a multa qualificada descrita no art. 44 da Lei no 9.430/96, a
decisão considerou como indevida a infração aplicada pela Fiscalização, relacionadas na Lei no
4.502, de 30.11.64:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)

Conforme dito, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 conceituam sonegação,
fraude e conluio. Na análise dos institutos, em simples exercício hermenêutico, pode-se
estabelecer evidente relação de tais conceitos com a questão suscitada pelo Embargante, que
alegou omissão no enfretamento do tema, qual seja, o debate sobre se a embargada constituía
uma securitizadora apenas no plano formal, mas não no plano material. Assim, temos que:

(i)
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
7
(a) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; e
(b) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(ii)
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
(iii)
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifei)

A conclusão é que restou prejudicada a acusação de fraude nos termos do art. 72 da
Lei no 4.502/64, e consequente aplicação de multa qualificada. A decisão fez, ainda, expressa
remissão ao argumento constante do auto de infração, citando trecho do TVF e da decisão da
primeira instancia, ao tratar do argumento do aporte de capital e aplicação de recursos no fundo
RT Voyager, para desfrutar de alíquota zero das Contribuições, constando às fls. 3709:
(...)
Pelo contrário, todo o conjunto probatório dos autos nos mostra que os
fatos efetivamente ocorreram e serviram como instrumento formal para
ocultar a realidade: que a Recorrente servia apenas como depositária e
investidora dos recursos do conglomerado com o fim de reduzir os diversos
tributos devidos - interessando a esses autos as receitas financeiras que
seriam tributadas pelo PIS/Pasep e COFINS com o advento do Decreto no
8.426/2015.

III. Efeitos e limites dos Embargos
À luz das premissas acima (art. 116 do RICARF e do despacho de admissibilidade dos
embargos), o saneamento dos vícios opera-se por integração, sem rediscutir o mérito já
enfrentado e sem inovação recursal. Os Embargos não se prestam à reapreciação das provas para
inverter o resultado, salvo hipótese de erro material/premissa fática equivocada – o que não se
verifica, pois não se identifica a omissão da decisão indicada pelo Embargante.
Pelo exposto, entendo que não houve a alegação omissão na decisão embargada,
tendo-se evidenciado a expressa menção dos argumentos, bem como fundamentação legal
relativa as infrações que fazem direta relação com as infrações imputadas à Embargada, no exato
ponto dito como omisso. As razões foram enfrentadas no acórdão, debatidas as questões relativas
à existência da securitizadora apenas no plano formal, mas não no plano material.
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.219 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2020-69
8
Ainda que assim não fosse, a Segunda Turma do STJ decidiu que o órgão julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (AgInt no AREsp 1888966/RJ. Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 2021/ 015027-0, Min. Herman Benjamin, data publicação 31.08.2021).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda Nacional, por entender inexistente a omissão alegada.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 3767
DF CARF MF
Original